Tribunal: STF
Processo: Rcl 80258
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE CONDENA A FUNASA A INDENIZAR SERVIDOR PÚBLICO, ALVO DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME, POR CONTAMINAÇÃO POR DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO - DDT. INCIDÊNCIA DO TEMA 136 - RG. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF QUANDO PROFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reafirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização formulado por servidor público, submetido à transmudação de regime, por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADI 3395 a decisão que, em sede de ação rescisória, assenta a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização, formulado em face da FUNASA, em virtude de contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT.



    III. Razões de decidir



    3. Na ADI 3395, restou assentado que a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, na forma o art. 114, inciso I, CPC/2015, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não alcança as relações estatutárias entre servidores públicos e Administração Pública.



    4. Até o julgamento da RCL 44025 (22.03.2021), o entendimento desta Corte era no sentido de que a competência para processar e julgar pedido de indenização por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT, formulado em face da FUNASA, era da Justiça do Trabalho. Ao julgar a RCL 44025, o Plenário desta Corte decidiu, por maioria, pela cassação dos atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum, por considerá-la competente para análise e julgamento do feito, sendo esse, pois o entendimento, que passou a vigorar a partir da referida data.



    5. No Tema 136 - RG, restou assentado que "não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, mesmo que ocorra alteração posterior do entendimento da Corte sobre a matéria". Assim, as ações rescisórias que tentem rescindir decisão transitada em julgado antes do julgamento da RCL 44025 (ou seja, até 21.03.2021) para, assim, afastar o julgamento do caso pela Justiça do Trabalho, são incabíveis, permanecendo a competência da justiça especializada.



    6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, de ações rescisórias ou de outras espécies de ações, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: i) Na forma da ADI 3395 e da RCL 44025, a Justiça Comum Federal é competente para apreciar as causas movidas em face da FUNASA visando ao pagamento de indenização por contaminação por Dicloro Difenil Tricloroetano - DDT; ii) Em virtude do Tema 136 - RG, no qual restou assentado que "não cabe ação rescisória contra decisões com trânsito em julgado, proferidas em harmonia com a jurisprudência do STF, mesmo que ocorra alteração posterior do entendimento da Corte sobre a matéria", as ações rescisórias que tentem rescindir decisão transitada em julgado antes do julgamento da RCL 44025 (ou seja, até 21.03.2021) para, assim, afastar o julgamento do caso pela Justiça do Trabalho, são incabíveis, permanecendo a competência da justiça especializada.